Tribunal: STF
Processo: HC 79376
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
PECULATO CONTINUADO (CP, ART. 312, "CAPUT", C/C O ART. 71) E DO
DELITO DE QUADRILHA (CP, ART. 288, "CAPUT") - CONCURSO MATERIAL DE
INFRAÇÕES - PENAS MÍNIMAS COMINADAS EM ABSTRATO QUE, SOMADAS,
SUPERAM O LIMITE FIXADO NO ART. 323, I, DO CPP - HIPÓTESE DE
INAFIANÇABILIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRÍVEL VULNERA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
NÃO-CULPABILIDADE DO RÉU - INOCORRÊNCIA DA PRETENDIDA TRANSGRESSÃO
CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO, COM A CONSEQÜENTE CASSAÇÃO DA
LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.
FIANÇA CRIMINAL E CONCURSO
MATERIAL DE DELITOS.
- Não se revela cabível a fiança criminal,
quando, em concurso material, a soma das penas mínimas abstratamente
 cominadas for superior a dois (2) anos de reclusão. Precedentes.
Doutrina.
PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE NÃO-CULPABILIDADE E
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL: HIPÓTESE DE TUTELA CAUTELAR
PENAL.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de reconhecer que a efetivação da prisão decorrente de
sentença condenatória meramente recorrível não transgride o
princípio constitucional da não-culpabilidade do réu, eis que, em
tal hipótese, a privação da liberdade do sentenciado - por
revestir-se de cautelaridade - não importa em execução definitiva da
 "sanctio juris".